Tribunal: TJMT
Processo: 0016198-84.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016198-84.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), COPTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.420.595/0001-22 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (AGRAVANTE), DANIELA NOTHEN DA COSTA - CPF: 689.094.891-20 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO RIBEIRO - CPF: 317.811.361-49 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. VEDAÇÃO DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Maria do Carmo Ribeiro e outros contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia extinguido execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, em razão de o débito remanescente ser inferior a 160 UPF/MT após acolhimento parcial de exceção de pré-executividade..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual nº 10.496/2017 impõe ao Judiciário o dever de extinguir execução fiscal cujo valor seja inferior a 160 UPF/MT; (ii) estabelecer se, no caso concreto, é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 10.496/2017 utiliza a expressão “fica autorizada”, conferindo à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, e não impondo obrigação de extinção automática.

4. A prerrogativa prevista nos arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017 insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não podendo o magistrado substituir-se ao ente público na avaliação de conveniência e oportunidade da cobrança.

5. A Súmula 452 do STJ consagra que a extinção de ações de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício, entendimento aplicável às Fazendas Estaduais.

6. O fato de o débito remanescente ter se tornado inferior a 160 UPF/MT após acolhimento parcial de exceção de pré-executividade não retira a legitimidade do Estado para prosseguir na cobrança do crédito válido.

7. A alegação de ineficiência econômica não se sobrepõe ao princípio da legalidade, sobretudo quando o Estado manifesta expressamente interesse no prosseguimento da execução.

8. Não há, no momento processual, extinção total da execução que justifique condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, devendo eventual sucumbência relativa à parte excluída ser analisada de forma própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autorização prevista nos arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017 configura faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, vedada a extinção de ofício da execução fiscal pelo Poder Judiciário. 2. A redução do débito a valor inferior a 160 UPF/MT após exclusão parcial do crédito não impõe a extinção do feito quando o ente público manifesta interesse no prosseguimento da cobrança. 3. A condenação em honorários com base no princípio da causalidade pressupõe definição da sucumbência, inexistente quando determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 932, IV e V, e 1.021; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 452; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; TJMT, Apelação Cível N.U 0001077-54.2011.8.11.0009.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de “AGRAVO INTERNO”, interpostos por
MARIA DO CARMO RIBEIRO E OUTROS
(ID. 332423385 e 338857867), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos dos
do “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, que negou provimento aos recursos, nos seguintes termos
(ID. 344609891)
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 00016198-84.2015.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de MARIA DO CARMO RIBEIRO E OUTROS, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 328549358):

“Vistos etc...

Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL visando o recebimento da CDA que instruiu a inicial.

Os executados Coptec Comercio e Assistência Técnica em Máquina e Equipamentos Ltda – ME e Daniela Nothen da Costa ingressaram com exceção de pré-executividade, da qual foi acolhida por este Juízo para declarar a nulidade das cobranças referentes ao ICMS por estimativa e ICMS Garantido Integral, bem como para excluir o executado MARCOS AURÉLIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 do quadro de corresponsáveis da CDA (ID 123309146).

O exequente juntou aos autos cópia da CDA atualizada (ID 193216275), na qual é possível verificar que o valor do débito atualizado é inferior a 160 UPF’s.

A Lei 10.496/2017, em seus arts. 2º e 5º assim prevê:

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208 RG/SC, datado de 25.11.2021, em sede de Repercussão Geral- TEMA 1148, decidiu que :

Ementa :RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA

109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.( RE 1355208 RG / SC - SANTA CATARINA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Julgamento: 25/11/2021,

Publicação: 02/12/2021, Órgão julgador: Tribunal Pleno)

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017,
JULGO E DECLARO EXTINTA
a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas (art. 39 da Lei 6.830/80).

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação

O STJ assim já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO.
RENÚNCIA A AÇÃO AJUIZADA. NORMA MUNICIPAL
. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA POR DÉBITO DE IPTU. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DEVER-PODER DA FAZENDA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Agravo Interno não procede. A tese recursal é de que que "as partes celebraram verdadeiro acordo para que o então embargante aderisse ao programa de benefício de remissão, sendo certo que o Município impôs como condição a renúncia do contribuinte sobre qualquer ação judicial existente que versasse sobre o débito em tela" (fl. 319, e-STJ). 2. Assim, pugna a parte por "afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da remissão do crédito tributário, concedida através da Lei Municipal nº 5.965 de 22 de setembro de 2015, de acordo com o art. 90, §2 2 do Diploma Processual Civil (...)" (fl. 322, e-STJ). 3. Corretamente decidiu a Presidência do STJ, haja vista que a tese demanda avaliação da norma local, sendo aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 280/STF. 4. Ademais, seria também necessário verificar os termos concretos entabulados. De igual forma, far-se-ia preciso revolver os autos para contrariar a constatação do acórdão de que "o Embargante deu causa ao ajuizamento da demanda", pois a demanda original buscava cobrar IPTU inadimplido que somente foi pago após o ajuizamento da ação (fl. 292, e-STJ), o que violaria a Súmula 7/STJ. 5.
Ainda que tais óbices inexistissem, a ratio aplicável ao presente caso seria a mesma constante no entendimento firme do STJ de que "o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação; (...) o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não enseja, em regra, a condenação da Fazenda Pública nos ônus de sucumbência, tendo em vista que, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação nem pela não localização do devedor ou de seus bens"
(AgInt no REsp 1.845.936/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.6.2021, grifou-se).
Estando, portanto, inadimplente o contribuinte, é dever-poder da Fazenda ajuizar Execução Fiscal para alcançar o tributo devido, sendo evidente, portanto, que a causalidade pesa sobre o particular em mora.
6. Nesse sentido, é certo afirmar
que "a Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ".(AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 27.2.2020).(...)Precedentes: REsp 1.353.826/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17/10/2013, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC; AgRg no AREsp 385.795/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; (...)." (AgRg no AREsp 103.275/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2014).9. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.) - grifei

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, realizado o desbloqueio de eventuais valores em favor da parte executada, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Quanto ao pleito de IDs 196604352 e 199839452, onde há pedido de cumprimento de sentença com relação à verba honorária, deverá o postulante distribuir a ação de execução de sentença separadamente, visando evitar tumulto processual. Intime-se para as providências necessárias.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P. I. e cumpra-se.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese que não podendo o Judiciário impor sua adoção como condição para o prosseguimento da ação executiva, conforme orientação da Súmula 452, do STJ.

Sustenta que a extinção da execução fiscal foi indevida, pois o devedor possui outas CDAs, ultrapassando assim o limite de 160 UPFs, conforme estabelece a Lei Estadual n.º 10.496/2017, não se tratando, portanto, de crédito de pequeno valor.

Com base no exposto, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença objurgada (ID. 328549360).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 328549366).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o feito executivo foi ajuizado, em
13.04.2015
, em desfavor de MARIA DO CARMO RIBEIRO E OUTROS, visando ao recebimento de créditos tributários, inscrito na CDA n.º 20152621, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 47.691,60 (quarenta e sete mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta centavos).

Recebida a inicial, o magistrado de primeiro grau determinou a citação da parte executada (ID. 328548863), que retornou
negativo
por correios (ID. 328548867).

Em 29.03.2023, determinou-se o “arresto executivo” (ID. 328548875).

A parte apelada opôs Exceção de Pré-Executividade, na qual alegou a nulidade da CDA em razão do “regime de apuração de imposto ICMS ESTIMATIVA E GRANTIDO INTEGRAL e a cobrança da TACIN” (ID. 328548881)

O ESTADO DE MATO GROSSO, no dia 25.07.2023, requereu a substituição da CDA (ID. 328548892).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
30.07.2023,
que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no fato de que o débito é inferior a 160 UPF’s (ID. 328548894).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Lei Estadual nº. 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2.º foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado “(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2.º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017,
in verbis:

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao
ajuizamento de única cobrança
. (grifo nosso)

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5.º, da Lei Estadual supracitada, veja-se:

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

No caso em análise, pode-se observar que a parte exequente, ora apelante, ingressou com a execução fiscal visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 20152621, cujo valor alcançava a importância de
R$ 19.490,26 (dezenove mil quatrocentos e noventa reais e vinte e seis centavos).

Realmente, o valor total do crédito executado é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT.

Todavia, o disposto na Lei Estadual não pode ser imposto pelo julgador, pois é uma
faculdade
da Procuradoria-Geral do Estado.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada desse E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 160 UPF. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. FACULDADE DA PGE/MT. IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE EXTINÇÃO PELO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, sob o fundamento de que o valor do débito seria inferior a 160 UPF/MT, conforme os artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o magistrado pode extinguir de ofício a execução fiscal nos casos em que o valor executado é inferior a 160 UPF, com base na Lei Estadual nº 10.496/2017; (ii) se a extinção da execução fiscal pelo juízo, sem requerimento da Fazenda Pública, é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O débito executado é inferior ao limite de 160 UPF/MT, inviabilizando a aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017 ao caso concreto.

4. A prerrogativa de desistência de ações executivas com base na referida legislação é exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, não cabendo ao juízo singular determinar a extinção ex officio.

5. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a aplicação da Lei Estadual nº 10.496/2017 exige pedido expresso da Fazenda Pública, sendo mera faculdade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal com fundamento no valor inferior a 160 UPF, prevista na Lei Estadual nº 10.496/2017, constitui mera faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo magistrado de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0001077-54.2011.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2024, publicado no DJE em 09/02/2024.

(N.U 0000992-63.2013.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Massa Falida da Alcopan Álcool do Pantanal Ltda contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, determinando o prosseguimento da execução fiscal. O agravante sustenta a extinção da execução fiscal com base na Lei Estadual n.º 10.496/2017 e no Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (I) se o débito executado, por ser atualizado em valor inferior a 160 UPF/MT, permite a extinção da execução fiscal; e (II) se o magistrado pode determinar, de ofício, a extinção do processo por baixo valor, diante da ausência de manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

III. Razões de decidir

O débito executado, à época do ajuizamento, era superior ao limite de 160 UPF/MT previsto na Lei Estadual n.º 10.496/2017, afastando a possibilidade de extinção com base nessa norma.
A extinção de execuções fiscais de baixo valor depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, conforme dispõe o art. 5.º da Lei Estadual n.º 10.496/2017 e a Súmula 452 do STJ.
O Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF não se aplica ao caso, pois a tese exige que o débito seja inferior ao limite legal desde o ajuizamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento: “1.
A extinção de execução fiscal com base na Lei Estadual n.º 10.496/2017 não se aplica quando o crédito tributário era superior ao limite de 160 UPF/MT no momento do ajuizamento, sendo mera faculdade da Procuradoria-Geral do Estado desistir da cobrança.
2. Não compete ao magistrado extinguir, de ofício, execuções fiscais de pequeno valor.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n.º 10.496/2017, arts. 2.º e 5.º; CPC/2015, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 de Repercussão Geral; STJ, Súmula 452; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023.

(N.U 0002113-98.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. TEMA 1.184 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC c/c arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, por considerar o valor executado inferior a 160 UPF's.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Estadual nº 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2º e 5º; e (ii) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência.

4. O valor do crédito executado, quando atualizado em 29/04/2019, alcançava R$ 12.176,34, superando o limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024-CNJ.

5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual exige prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual requer prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023; Resolução CNJ nº 547/2024.

(N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR BAIXO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição parcial de créditos tributários referentes ao ICMS e por valor inferior a 160 UPF/MT, além da ilegalidade de cobranças de ICMS por estimativa e ICMS garantido integral.

2. O Estado alega que o despacho citatório interrompeu a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, sendo a extinção indevida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência da prescrição tributária para os créditos referentes ao ICMS substituição tributária; e (ii) avaliar a possibilidade de extinção da execução com base no baixo valor dos créditos, conforme legislação estadual e Termo de Cooperação Técnica.

III. Razões de decidir

4. O despacho citatório proferido dentro do prazo retroage à data da propositura, interrompendo tempestivamente o prazo prescricional quanto ao crédito tributário questionado.

5. A extinção da execução fiscal por baixo valor, com base na Lei Estadual nº 10.496/2017, constitui faculdade administrativa, não podendo ser determinada pelo Poder Judiciário de ofício.
Tema 1.184 do STF não se aplica ao caso concreto, pois o valor supera R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Reconhecimento da interrupção da prescrição para os créditos tributários discutidos e afastamento da extinção da execução fiscal com base no baixo valor do crédito.

Tese de julgamento:

"1. O despacho citatório retroage à data da propositura da execução fiscal, interrompendo a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

2. A extinção de execução fiscal por crédito de baixo valor é faculdade administrativa, não podendo ser determinada pelo Poder Judiciário, salvo previsão expressa."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei Estadual nº 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, AgRg no AREsp 571.242, Rel. Min. Sérgio Kukina.

(N.U 0009212-20.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS –APLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5º, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Ainda que o montante executado seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 0000730-64.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)”.

Por tais considerações, o provimento do recurso é medida impositiva.

Ademais, como se sabe, “(...)
Ao intérprete não é dado elastecer a letra da lei para dela extrair comando contrário a sua própria essência.
“
In claris cessat interpretativo”,
reza o antigo brocardo, sem embargo, evidentemente, do dever de o magistrado aplicar a norma de forma casuística, moldando-a – todavia não a corrompendo, revogando-a ou alterando-a segundo sua vontade ou valores pessoais – ao caso concreto”. (STJ – REsp n.º 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.02.2019, DJe 29.03.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais,
MARIA DO CARMO RIBEIRO E OUTROS
sustentam, em síntese, que a extinção do feito em primeira instância não foi um ato arbitrário, mas uma consequência lógica e jurídica do reconhecimento da nulidade de parcela substancial do débito.

Argumentam que, com a exclusão das cobranças ilegais de ICMS Estimativa e ICMS Garantido Integral, o valor remanescente tornou-se inferior ao patamar de 160 UPF/MT, atraindo a aplicação da Lei Estadual nº 10.496/2017 por uma questão de eficiência e razoabilidade.

Apontam, ademais, a ilogicidade em prosseguir com uma execução antieconômica e pleiteia a fixação de honorários advocatícios em seu favor, com base no princípio da causalidade.

Requer, portanto:

“(...) Seja o presente Agravo Interno CONHECIDO e, inicialmente, seja exercido o JUÍZO DE RETRATAÇÃO pela eminente Desembargadora Relatora, reformando-se a decisão monocrática de ID 339473854 para NEGAR PROVIMENTO à Apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeira instância que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

2. Caso não haja retratação, requer-se o IMEDIATO ENCAMINHAMENTO do presente Agravo Interno para JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

3. No mérito, requer seja o presente Agravo Interno INTEGRALMENTE PROVIDO para REFORMAR a r. decisão monocrática de ID 339473854 e, consequentemente, NEGAR PROVIMENTO à Apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, restabelecendo-se a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que corretamente extinguiu a execução fiscal.

4. Requer, ainda, a condenação do Agravado (ESTADO DE MATO GROSSO) ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em percentual a ser fixado por este Egrégio Colegiado, em face do desprovimento da sua Apelação e da vitória da Agravante no presente Agravo Interno, considerando a complexidade e a necessidade da presente intervenção recursal para restabelecer a justiça e a eficiência processual”
.

Em
contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso
(ID. 347124864).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
recurso de “AGRAVO INTERNO”, interpostos por MARIA DO CARMO RIBEIRO E OUTROS (ID. 332423385 e 338857867), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos dos
do “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, que negou provimento aos recursos
(ID. 344609891).

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP) § 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. § 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil. § 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A recorrente sustenta que a decisão monocrática merece reforma, argumentando que a redução do valor do débito para patamar inferior a 160 UPF/MT, ocorrida após o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, retira o interesse de agir do Estado, tornando a execução ineficiente e antieconômica. Defende que a aplicação da Lei Estadual n.º 10.496/2017 deve ser imperativa nesse contexto, invocando os princípios da eficiência e da razoabilidade para justificar a extinção do feito e a consequente condenação da Fazenda Pública em honorários.

Todavia, os argumentos apresentados não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

A controvérsia central reside na natureza jurídica da previsão contida na Lei Estadual n.º 10.496/2017, especificamente se a autorização para não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de baixo valor constitui um dever imposto ao Estado ou uma faculdade da Administração Pública.

A leitura dos artigos 2º e 5º da referida Lei Estadual não deixa margem para dúvidas quanto à discricionariedade conferida à Procuradoria-Geral do Estado. O texto legal utiliza a expressão
"Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada"
, o que denota, inequivocamente, uma prerrogativa de gestão fiscal e processual, e não uma obrigação de extinção automática de processos que tramitam no Poder Judiciário.

Essa interpretação alinha-se ao princípio da separação dos poderes, pois não cabe ao magistrado substituir-se ao administrador público na avaliação da conveniência e oportunidade de recuperar créditos tributários, ainda que de valor reduzido.

O fato de o valor remanescente da execução ter se tornado inferior a 160 UPF/MT após a exclusão de parcelas indevidas não altera a titularidade do crédito nem a legitimidade do Estado para cobrá-lo, caso assim entenda pertinente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e foi cristalizada na Súmula 452, que dispõe:
"A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício"
. Em outras palavras, embora a súmula faça referência à Administração Federal,
a ratio decidendi
aplica-se integralmente às Fazendas Estaduais e Municipais, salvaguardando a autonomia do ente federativo na gestão de sua dívida ativa.

Ademais, a alegação de ineficiência econômica não pode sobrepor-se à legalidade estrita.

Frise-se, que o Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões e no apelo, manifestou expressamente o interesse no prosseguimento da execução, inclusive apontando a existência de outros débitos do mesmo devedor que, somados, ultrapassariam o limite legal, reforçando a pertinência da manutenção do feito para a satisfação do crédito público.

Quanto ao pleito de condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, observa-se que a decisão monocrática determinou o regular processamento do executivo fiscal quanto ao saldo remanescente (TACIN).

Portanto, não houve a extinção total da execução que justificasse, neste momento processual, a condenação do Estado nos ônus sucumbenciais pela extinção do processo.

A sucumbência relativa à parte do pedido extinta na exceção de pré-executividade (ICMS Estimativa e Garantido) deve ser objeto de análise própria, não se confundindo com o direito do credor de prosseguir na cobrança do valor válido e remanescente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da Lei Estadual n.º 10.496/2017 depende de requerimento expresso da Fazenda Pública, sendo vedada a extinção de ofício pelo Poder Judiciário.

Cita-se, por oportuno, precedente desta Câmara:

"E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5º, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade." (TJMT - Apelação Cível, N.U 0001077-54.2011.8.11.0009).

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada aplicou corretamente o direito à espécie, respeitando os limites da atuação jurisdicional e a autonomia administrativa do ente estatal.

Os argumentos trazidos no presente agravo interno traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apresentar elementos novos aptos a modificar o entendimento exarado.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso defensivo,
mas NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026